Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712560-60.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA MELO MONTE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 60415756, a embargante Maria de Fátima, requer a exclusão dos patronos anteriormente habilitados e a habilitação da nova advogada, Joseni Ferreira dos Santos Davoli Brandão, OAB-DF 37.318. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 60415756, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador